Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-02.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001017-02.2023.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA CONCEICAO BENTO ANDRADE

Advogado(s)
:
LEANDRO FERREIRA BENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por consumidora com o objetivo de ver declarada a inexistência de débito oriundo de suposto contrato de empréstimo consignado que não reconhece como firmado, requerendo também indenização por danos morais e restituição dos valores indevidamente descontados de seus proventos.

2. A inexistência de relação contratual válida afasta a exigibilidade do débito, tornando ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

3. A instituição financeira, ao não comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação, especialmente diante da impugnação da assinatura e da alegação de fraude, deixa de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo em se tratando de consumidora vulnerável.

4. O desconto indevido em proventos de aposentadoria caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

5. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001017-02.2023.8.05.0102
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada MARIA CONCEICAO BENTO ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .